Tribunal: STF
Processo: RE 748543
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.428/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Tradener Ltda., mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requer, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais agendados para ter início entre 26 de junho e 4 de agosto de 2020, objetivando a apreciação da matéria em sessão presencial, considerada a relevância e complexidade do tema. Afirma interesse em realizar sustentação oral. 
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
     A par desse aspecto, eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019 do Supremo, incluído pela Resolução nº 669/2020. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator